Tribunal: TJSP
Processo: 1082721-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de serviços. Turismo. Indenização. Aquisição de pacote internacional. Alegada falha na prestação de serviços da ré. Reconhecida a prescrição. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Preliminar de nulidade da sentença: não acolhimento. Prescrição afastada. Pedido indenizatório sujeito ao prazo prescricional previsto pelo art. 27 do CDC. Descumprimento do dever de informação pela

Ementa:
Prestação de serviços. Turismo. Indenização. Aquisição de pacote internacional. Alegada falha na prestação de serviços da ré. Reconhecida a prescrição. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Preliminar de nulidade da sentença: não acolhimento. Prescrição afastada. Pedido indenizatório sujeito ao prazo prescricional previsto pelo art. 27 do CDC. Descumprimento do dever de informação pela ré não demonstrado nos autos. Desistência do contrato manifestada pela autora após o prazo de arrependimento previsto pelo art. 49 do CDC. Possibilidade de restituição do valor pago, com o desconto da multa contratual prevista. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante RURIKO YUDA, é apelado CNE – AGÊNCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
(Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100
Assinatura Eletrônica
COMARCA : SÃO PAULO - 8a V. CÍVEL – F. CENTRAL
JUIZA : DRA. VANESSA RIBEIRO MATEUS
APELANTE : RURIKO YUDA
APELADA : CNE - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA.
VOTO No 28.387
Prestação de serviços. Turismo. Indenização. Aquisição de
pacote internacional. Alegada falha na prestação de serviços
da ré. Reconhecida a prescrição. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Preliminar de nulidade da sentença: não
acolhimento. Prescrição afastada. Pedido indenizatório
sujeito ao prazo prescricional previsto pelo art. 27 do CDC.
Descumprimento do dever de informação pela ré não
demonstrado nos autos. Desistência do contrato manifestada
pela autora após o prazo de arrependimento previsto pelo art.
49 do CDC. Possibilidade de restituição do valor pago, com o
desconto da multa contratual prevista. Dano moral não
configurado.
Sentença
reformada.
Ação
julgada
parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação interposta por Ruriko Yuda contra
a r. sentença de fls. 170/173, que reconheceu a prescrição, e julgou
extinta “ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização
por danos morais e materiais” ajuizada em face de Cne - Agência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100
de Viagens e Turismo Ltda., condenada a autora ao ônus da
sucumbência.
Em suas razões recursais, preliminarmente, alega
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face do
julgamento antecipado da lide e por ausência de apreciação do
pedido de inversão do ônus da prova. No mais, em síntese,
sustenta falha na prestação de serviços da ré ao descumprir seu
dever de informação, tendo em vista o surto de ebola nos países
em que visitaria durante a viagem contratada. Afirma que
manifestou seu arrependimento dentro do prazo previsto pelo art.
49 do CDC; deve ser aplicado o prazo prescricional do art. 27 do
CDC ao caso. Aduz, ainda, que a ré se recusou a devolver os 90%
dos valores pagos, conforme previsto em contrato; os valores
devolvidos pela companhia aérea foram retidos pela ré. Pede a
procedência da ação.

Contrarrazões a fls. 300/305.

É o relatório do necessário.
De início, rejeito a alegada nulidade da sentença e o
cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide.
Isso porque, ao julgador cabe decidir sobre a utilidade ou
necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100
meramente protelatórias, nos exatos termos do artigo 370 do CPC.
Ademais, não havia necessidade da realização de outras provas,
pois os documentos acostados aos autos eram suficientes para o
desate da controvérsia.
Nesse sentido: “Quanto à necessidade da produção de
provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente,
desprezando a realização de audiência para a produção de provas
ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e
instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o
deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que
entender pertinentes ao julgamento da lide”. (STJ, Agr. Reg. no
Agravo de Instrumento no 2006/0013165-5, Min. José Delgado, 1a
T., Fonte: DJ 22/05/2006 p. 160).
Também não há que se falar em ausência de
fundamentação quanto à apreciação do pedido de inversão do ônus
da prova, tendo em vista que, reconhecida a prescrição da ação,
não houve necessidade de aprofundamento nas demais questões
discutidas.
No que tange à prescrição, no que pese o entendimento
da d. sentenciante, em se tratando de pedido indenizatório, deve
ser aplicado o prazo quinquenal previsto pelo art. 27 do CDC. A
viagem foi cancelada em 04/08/2014 e a ação ajuizada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100
10/08/2018, de modo que dentro do prazo acima mencionado.
Verifica-se dos autos que a autora celebrou a compra de
pacote turístico com a ré com destino para Zambia, Botswana e
Namibia, cuja data de saída prevista seria outubro/2014. Efetuou o
primeiro pagamento em 23/07/2014 e os demais faltantes dias
depois, totalizando R$28.637,00 a parte terrestre e R$3.908,00 a
parte aérea.
Alega a autora que houve falha na prestação de
serviços da ré na medida em que, dias depois, tomou conhecimento
sobre um surto de ebola no continente africano, que já estava fora
de controle e sendo tratado como epidemia. Aduz que a ré falhou
em seu dever de informação ao não alertá-la sobre os riscos da
viagem, mormente levando-se em conta sua idade à época (69
anos). Afirma que em 04/08/214 ligou para a requerida e pediu o
cancelamento.
Ao contrário do que alega a apelante, não efetuou o
cancelamento da viagem dentro do prazo de arrependimento
previsto pelo art. 49 do CDC. Isso porque a contratação se firmou
na data do primeiro pagamento, (23/07/214), e o cancelamento da
viagem ocorreu em 04/08/2014, após os sete dias previstos, cujo
termo final ocorreu em 30/07/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100
A tese de falha na prestação de serviços não merece
acolhimento, Isso porque, como já anotado pela d. sentenciante, os
surtos de ebola no continente africano são de conhecimento público
e notório, sendo que, informações mais específicas, tais como
necessidade de vacinas ou outras cautelas, são passadas
normalmente num período mais próximo à viagem.
Ademais, como anotado pela ré, referido surto não
chegou a atingir os países nos quais a excursão se realizaria, como
também se extrai da notícia de fls. 62, 65/66. A contratação,
embora aperfeiçoada, estava no início, de modo que as notícias
mencionadas pela autora não têm o condão de atribuir qualquer
culpa à ré, seja por falta de informação, ou mesmo por falha na
prestação de serviços, já que, antes de decidir o destino, o
interessado deve estudar a viabilidade ou não da viagem, frente à
situação econômica e social vivida pelo lugar.
Contudo, faz jus a autora à rescisão do contrato, com a
devolução do valor pago, descontada a multa contratual prevista, já
que não chegou a viajar.
Restou incontroverso nos autos que a autora pagou à ré
R$28.637,00 pela parte terrestre e R$3.908,00 a parte aérea, de
modo que faz jus à restituição, descontado o valor da multa
contratual de 10%, de conformidade com o previsto a fl. 45.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082721-56.2018.8.26.0100

Não há que se falar em dano moral, pois ausente
demonstração de qualquer conduta culposa/dolosa a ser atribuída à
ré.
Assim, de rigor o parcial provimento do recurso para
afastar a prescrição, e julgar parcialmente procedente a demanda,
condenada a ré a restituir o valor pago pela autora, (R$32.545,00),
descontada a importância referente à multa de 10% prevista para a
rescisão do contrato, corrigido monetariamente e acrescido de juros
de mora a partir do desembolso.
Pela sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator